Tribunal: TJDFT
Processo: 0714296-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE. A execução de título executivo extrajudicial atinente a nota promissória decorre de relação cambiária, e não necessariamente de relação de consumo, por se tratar de título de crédito. Destarte, a competência territorial é relativa, nos termos dos artigos 64, 65 e 337, § 5°, do Código de Processo Civil, de modo que somente poderá ser alegada pela parte interessada, sendo vedada, pois, a sua declinação de ofício.